Tribunal: TJES
Processo: 5008545-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EM VEÍCULO. REPARAÇÃO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de avarias causadas por maquinário de Siderúrgica em carroceria de caminhão. O recorrente sustenta a desnecessidade de perícia, a aplicação da teoria da prova dinâmica e a presunção de lucros cessantes por se tratar de veículo de carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reparo unilateral e prematuro do bem pelo autor inviabiliza totalmente a pretensão indenizatória, mesmo diante de confissão da ré em registro de ocorrência interno; e (ii) saber se o lucro cessante decorrente da paralisação de veículo de carga é presumido ou exige prova concreta da efetiva perda de rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A existência do dano e o nexo causal são incontroversos, conforme admitido pela própria ré em seu Livro de Ocorrência, o que possui alto valor probatório e constitui confissão real. O princípio da reparação integral (CC, art. 944) exige que a indenização seja restrita aos itens com nexo causal inquestionável, excluindo-se reparos excedentes realizados unilateralmente pelo autor e sem lastro no acidente. O lucro cessante não pode ser meramente hipotético, exigindo prova concreta da paralisação e da perda de receitas, ônus do qual o autor não se desincumbiu ao deixar de colacionar ordens de serviço ou prova de cancelamento de contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"A confissão real contida em registro de ocorrência interno da empresa prevalece sobre a ausência de perícia para fins de comprovação de danos materiais. 2. A indenização por danos materiais deve ser arbitrada por equidade quando o reparo unilateral do bem impossibilita a aferição exata dos custos de mão de obra vinculados estritamente ao sinistro. Lucros cessantes exigem prova efetiva da paralisação do instrumento de trabalho e da perda de rendimentos, não sendo admitida a sua presunção pura". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e nº 54

RELATÓRIO.

1. O Autor relata que, em 27/10/2023, seu caminhão sofreu danos estruturais na carroceria enquanto estava nas dependências da empresa Ré. Afirma que o dano foi causado por maquinário pesado (garra industrial) operado por preposto da Siderúrgica. Com base na responsabilidade objetiva da Ré, pleiteou a condenação desta ao pagamento de
R$ 15.650,00
a título de danos materiais (conserto do veículo) e
R$ 15.000,00
por lucros cessantes, correspondentes a dez dias de inatividade do caminhão, que é seu instrumento de trabalho.

2. O Juízo de origem julgou
improcedentes
os pedidos.

3. O Recorrente busca a reforma da sentença alegando desnecessidade de Perícia. Sustenta que exigir perícia em sede de Juizados Especiais para danos em carroceria metálica viola a simplicidade do rito e que as fotos e notas fiscais são suficientes. Teoria da Prova Dinâmica. Argumenta que o ônus de provar a extensão do dano seria da Ré, que detém tecnologia e registros do acidente. Presunção de Lucros Cessantes. Afirma que, tratando-se de veículo de carga e instrumento de trabalho, o prejuízo pela imobilização é presumido conforme jurisprudência do STJ.

VOTO.

4.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia reside na extensão da responsabilidade da Ré diante de um conserto realizado de forma unilateral pelo Autor, que incluiu itens não listados no registro de sinistro.

5. A sentença de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o reparo unilateral tornou a prova irrepetível. Contudo, entendo que a improcedência total gera enriquecimento ilícito da Ré, uma vez que o dano e o nexo causal básico são fatos incontroversos, admitidos pela própria empresa em seu
Livro de Ocorrência nº 50-123/102023
.

6. O referido documento interno da Ré é dotado de alto valor probatório e constitui confissão real quanto à existência de avarias específicas. Nele, a Ré registrou danos na
tampa superior, lateral e fundo da carroceria
. Por outro lado, a Nota Fiscal apresentada pelo Autor inclui a "troca de assoalho", item que não possui qualquer lastro no registro do acidente e que eleva substancialmente o valor do conserto.

7. Assim, a reparação deve ser pautada pelo princípio da
reparação integral (art. 944 do CC)
, mas restrita aos itens cujo nexo causal é inquestionável. Diante da impossibilidade de separar com exatidão os custos de mão de obra na nota fiscal global, e considerando que o Autor deu causa à incerteza ao consertar o bem prematuramente, a condenação deve ser arbitrada com base na equidade e nos danos efetivamente confessados pela Ré.

8. Neste ponto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Embora o caminhão seja instrumento de trabalho, o Autor não se desincumbiu do ônus de provar a
efetiva paralisação
. Não foram acostadas ordens de serviço com datas de entrada e saída da oficina ou prova de perda de contratos. O lucro cessante exige prova concreta, não sendo admitido de forma meramente hipotética.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para:
REFORMAR
a sentença e condenar a ré ao pagamento de
R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais)
a título de danos materiais.
DETERMINAR
, quanto aos encargos moratórios por se tratar de responsabilidade extracontratual, que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo índice oficial (INPC/IPCA-E) desde a data do evento danoso (27/10/2023) até a data da citação, sendo que, a partir deste ato citatório, incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
como índice unificado de juros e correção monetária, em estrita observância ao Art. 406 do Código Civil e às Súmulas 43 e 54 do STJ.
MANTER
a improcedência do pedido de lucros cessantes.

10. Sem custas e honorários advocatícios em razão do êxito parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)